Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Conflito negativo de competência. Inventário. Competência relativa - CPC 48. Interdição de um dos herdeiros. Inexistência de prejuízo. Impossibilidade de controle ex officio. Perpetuação da competência.
1. É relativa e, portanto, insuscetível de controle ex officio, a competência definida no CPC 48.
2. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo, com as ressalvas legais - CPC 43.
3. A iniciativa do suscitado de intimar o requerente para justificar a propositura da demanda no foro de Riacho Fundo e o subsequente pedido de redistribuição não alteram a natureza relativa da competência nem, tampouco, se sobrepõem ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. A incapacidade de um dos herdeiros também não justifica a declinatoria fori, por não se vislumbrar prejuízo, sequer especificado, aos seus interesses. Trata-se de causa em que dificilmente haverá a necessidade da presença de algum deles ao fórum, muito menos do curatelado. E ainda que houvesse, não se pode confundir prejuízo ao direito de defesa com algum pequeno incômodo causado pela eventual necessidade de percorrer distância um pouco maior.
5. Declarou-se a competência do Juízo suscitado - Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.